Tribunal: TJBA
Processo: 8000568-62.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000568-62.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS JOSE KOCH DE MATOS

Advogado(s)
:
ELTON MOZZER BRANDAO

APELADO: G. C. LEMES XAVIER BRUNO LTDA

Advogado(s)
:
ARNALDO LUIZ SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. GRATUIDADE MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta, mantendo sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço de
internet
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) determinar se a parte embargada faz jus à manutenção do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão embargada incorre em omissão ao deixar de se manifes
tar sobre a preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade de justiça arguida pela parte embargante nas contrarrazões à apelação, devendo o vício ser sanado nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, § 3º, do CPC/2015.

5. A documentação constante nos autos comprova que o embargado é servidor público municipal com remuneração modesta, não havendo elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, razão pela qual se justifica a manutenção da gratuidade deferida.

6. A omissão suprida não acarreta modificação no resultado do julgamento, inexistindo efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados,
mant
endo o benefício da gratuidade deferido em favor da parte embragada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em
Apelação nº 8000568-62.2022.8.05.0172
, tendo como embargante
G.C. LEMES XAVIER BRUNO LTDA
e embargado
MARCOS JOSE KOCH DE MATOS
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes da Turma Julgadora
da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem
nos termos do voto do Relator
.